Tribunal: TJSP
Processo: 1119779-64.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. Sentença de improcedência. Pretensão da autora ao recebimento de honorários ad exitum contratados. Prova documental suficiente a demonstrar a relação negocial havida entre as partes e o êxito no processo para o qual a autora foi contratada a atuar. E-mails demonstrando as tratativas comerciais, inclusive a proposta de parcelamento dos

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. Sentença de improcedência. Pretensão da autora ao recebimento de honorários ad exitum contratados. Prova documental suficiente a demonstrar a relação negocial havida entre as partes e o êxito no processo para o qual a autora foi contratada a atuar. E-mails demonstrando as tratativas comerciais, inclusive a proposta de parcelamento dos honorários feitas pela ré, disso se extraindo substrato probatório suficiente ao reconhecimento da responsabilidade pelo pagamento do débito, inclusive porque figurou no contrato como a empresa contratante, não obstante algumas conversas terem sido travadas com empresa coligada. Parcelamento proposto por funcionária que atua em nome da empresa. Incidência da diretriz da boa-fé objetiva a impor o reconhecimento do exercício inadmissível de posição jurídica, determinado pela conjugação das teorias dos atos próprios e da aparência. Reversão do julgado para condenar a ré ao pagamento dos honorários perseguidos na inicial, prejudicada a objeção de nulidade da r. sentença por ausência de fundamentação.

Recurso provido.